Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA DE VALOR DA ARREMATAÇÃO. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo interno. Agravo contra decisão (ID 25905032) que não deferiu a liminar pleiteada no agravo de instrumento. Há similitude entre as matérias tratadas no agravo de instrumento e no agravo interno, as razões recursais são apreciadas conjuntamente, pelo que resta sem objeto o agravo interno. Agravo interno prejudicado.
3 – Agravo de instrumento. Arrematação de Veículo. Terceiro arrematante. O art. 903, §5o, I do CPC exige como requisito, para que o arrematante desista da arrematação, que demonstre a existência de ônus real ou gravame não indicado no edital de leilão. O processo de origem (0712542-67.2015.8.07.0016) noticia que a arrematante consignou que o gravame de alienação fiduciária já foi cancelado junto ao Detran/DF, conforme documentos de id 65912802 e 65912803 (processo de origem). Quanto aos débitos anteriores do veículo arrematado, tal informação constou expressamente do edital de leilão, o qual, inclusive, incumbiu aos interessados que verificassem a existência de outros incidentes sobre o bem não constantes do processo (conforme documento de id 34218213, processo de origem).
4 – Multas do veículo arrematado. Preclusão. Especificamente quanto às multas administrativas do veículo arrematado, verifica-se que o juiz de origem determinou a sua transferência para o executado, conforme consta do documento de id 78110632 (processo de origem). Contudo, operou-se a preclusão consumativa quanto à questão, uma vez que o processo de origem noticia que a o arrematante quedou-se inerte ante a tal provimento, não registrando, em momento oportuno, qualquer insurgência.
5 – Retenção do valor da arrematação. Solidariedade pelos tributos. O pedido para que o valor da arrematação seja retido até que o veículo seja transferido definitivamente para o nome do arrematante não merece prosperar. A sub-rogação do art. 130, § único do CTN, não se refere à bens móveis nem tampouco ocorre na pessoa do arrematante, mas sobre a quantia resultante da arrematação. No que se refere à bens móveis, como é o caso, ocorre a solidariedade do adquirente/arrematante pelos tributos dos exercícios anteriores, conforme dicção do art. 131 do CTN e do art. 1o, §8o da Lei 7.431/1986. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
6 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F